Tribunal: STF
Processo: RE 1361176
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Aquisição, armazenamento, disponibilização e fornecimento, pela rede mundial de computadores (Internet), de imagens digitais e vídeos contendo cenas de pornografia e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Art. 241- A do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990. 4. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. 5. Novos embargos de declaração nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.